Tribunal: TJPA
Processo: 0815762-56.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815762-56.2023.8.14.0000

PACIENTE: AILTON SILVA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A REVISÃO DA PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE CITAÇÃO. INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não se revelam obstáculo para a decretação da medida extrema.

4. Pedido de nulidade por ausência de reavaliação da prisão preventiva e o esgotamento para a citação do réu encontram-se dissociados da realidade.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0815762-56.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0802766-11.2023.8.14.0005

IMPETRANTE:
THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA

PACIENTE: AILTON SILVA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA:
1ª Vara Criminal de Altamira/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por THEYLHOR HAUSTON SILVEIRA LIMA, OAB 30884, em favor do paciente AILTON SILVA DE CASTRO, apontando como autoridade coatora a 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos do processo nº 0802766-11.2023.8.14.0005.

O impetrante alega em suma que o paciente foi preso no dia 20/04/2023, em razão da conversão da prisão em flagrante para preventiva em seu desfavor por supostamente ter cometido a infração penal capitulada no art. 33 da lei 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

Registra ainda, que o paciente está preso a mais de 5 (cinco) meses, sem que tenha sido revisada a necessidade de sua manutenção pelo juízo de origem, ocorrendo o excesso de prazo da prisão preventiva, com a consequência de torná-la ilegal.

Aduz que o paciente não oferece perigo a ordem pública e que é possuidor de condições pessoais favoráveis, não sendo razoável decretar a prisão.

Infere que há nulidade no processo, pois não teria sido esgotados todos os meios de para a citação do suplicante.

Destaca que não existe pressupostos que autorizariam a prisão preventiva.

Desta feita, requer a medida liminar para que aguarde o processo em liberdade, com a consequente expedição do alvará de soltura. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferia liminar e solicitei informações da autoridade coatora e requeri manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 24.10.2023, por meio do Documento de Id 16630438.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

1.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrever parte da decisão que indeferiu a o pedido de prisão preventiva:

“(...)
No caso, presente o fumus comissi delicti, há necessidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados para a garantia da ordem pública, pois os crimes que se imputam são graves. Não uma gravidade abstrata jurídico positiva, mas sim porque o modus operandi revela risco à ordem e a tranquilidade social
(...)
Já o denunciado AILTON SILVA DE CASTRO registra antecedente criminal por tráfico de drogas em 2003, bem como foi apreendido em seu poder, conforme narrado na exordial acusatória, 01 pistola calibre 9mm, n° AA011092B, pertencente à SEAP, com 15 munições do mesmo calibre; 01 espingarda calibre 20; 01 colete balístico contendo 02 placas com identificação suprimida, 01 rádio transmissor, 01 folha de anotações com nomes e valores referente a suposta dívida, e 31 gramas de crack, demonstrando a sua periculosidade em concreto. Para além disso, há suspeita de que o acusado seja faccionado ao CCA , tanto é assim que foi deferido por este Juízo nos autos nº 0802595- 54.2023.8.14.0005 a busca e apreensão domiciliar em seu desfavor, pois de acordo com investigação policial, o denunciado teria a posse permanente de drogas e armas de fogo, o que foi evidenciado pela prisão em flagrante que originou a presente ação penal. Outrossim, embora o fato criminoso não seja exatamente recente, o risco concreto e atual de reiteração ilícita grave, a acarretar séria ameaça à ordem pública, é fator inegavelmente indicativo da observância do princípio da contemporaneidade para fins de decretação da preventiva, nos termos do art. 312 2º e art. 315, §1º, ambos do CPP, a periculosidade, ao que tudo indica, não tendo arrefecido e ocasionando riscos à ordem pública. Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva. Desse modo, vislumbrando presentes as condições que autorizam o decreto de prisão cautelar, com base no art. 312 do CPP, INDEFIRO os pedidos de revogação e MANTENHO as prisões preventivas de AILTON SILVA DE CASTRO e ELIAS FABRICIO DE OLIVEIRA PEDROSA.
” .

Portanto, a decisão vergastada trouxe elementos concretos da conduta do preso, não se alicerçando em fundamentação abstrata, demonstrando claramente o
periculum libertatis.

Deste modo a constrição cautelar se impõe pela gravidade concreta da conduta criminosa, que gera imensa intranquilidade social, através do
modus operandi
perpetrado pelo indivíduo, que registra antecedente criminal por tráfico de drogas, bem como foi apreendido em seu poder, conforme narrado na exordial acusatória, 01 pistola calibre 9mm, n° AA011092B, pertencente à SEAP, com 15 munições do mesmo calibre; 01 espingarda calibre 20; 01 colete balístico contendo 02 placas com identificação suprimida, 01 rádio transmissor, 01 folha de anotações com nomes e valores referente a suposta dívida, e 31 gramas de crack.

Portanto, a gravidade concreta do delito, aliados ao risco de reiteração delitiva foram bem esmiuçados na decisão que decretou a medida segregacionista.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023).

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Suposta prática dos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e do art. 12 da Lei nº 10.826/03. Prisão preventiva. Fundamentos. Gravidade concreta da conduta e risco concreto de reiteração delitiva. Agravante já condenado e com diversas passagens no sistema de justiça criminal. Ausência de ilegalidade. Reiteração dos fundamentos veiculados na inicial da impetração. Decisão questionada harmonizada com a jurisprudência da Corte. Agravo não provido. 1. Na espécie, a decisão que chancelou a constrição cautelar do agravante ressaltou o fato de ele já estar em cumprimento de pena, bem como a existência de diversas passagens suas no sistema de justiça criminal, a indicar risco concreto de reiteração delitiva. 2. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” ( HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16). 3. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 220386 PR, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 02-12-2022 PUBLIC 05-12-2022).

Desta feita, não assiste razão ao suplicante o pedido de liberdade apoiado na ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

2.

EXCESSO DE PRAZO SEM REVER O DECRETO PREVENTIVO

Observo que o pedido do paciente é totalmente dissociado da realidade dos fatos.

Em análise dos autos e com base nas informações trazidas pela Autoridade Coatora, observa-se que o decreto preventivo foi reavaliado pelo juízo
a quo,
de modo que não há falar em ausência de revisão da medida segregacionista.

O Ministério Público foi favorável a homologação da prisão em flagrante de Ailton Silva de Castro, bem como pela conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.

Em decisão prolatada na data de 21/04/2023 o Juízo decretou a prisão preventiva de ELIAS FABRICIO DE OLIVEIRA PEDROSA, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal.

Foi realizada a audiência de custódia na data de 22/04/2023, ocasião em que o Ministério Público se manifestou pela homologação do flagrante e requereu a conversão da prisão em Prisão Preventiva, devido a quantidade de material entorpecente apreendido, armas e munições, o que foi aceito pelo juiz de primeiro grau.

A Defesa constituída pelo acusado Ailton Silva de Castro, requereu a revogação de sua prisão preventiva. O Órgão Ministerial foi favorável ao indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado Ailton Silva de Castro.

Na data de 01/06/2023, o Juízo proferiu decisão recebendo a denúncia, determinando a citação dos denunciados e indeferindo os pedidos e mantendo as prisões dos denunciados, estando incluso o paciente.

Na data de 22/08/2023 foi realizada e concluída a audiência de Instrução e Julgamento e na oportunidade, os defensores pugnaram, novamente, pela revogação das prisões. Os pedidos foram formulados em audiência de instrução e julgamento. O Juízo entendeu por manter a custódia dos réus na data de 03/09/2023.

O processo encontra-se na fase de alegações finais.

Assim, resta cristalino que houve vários pedidos de revogação devidamente apreciado pelo magistrado singular, contrariando frontalmente o relatado no remédio heroico.

3 – DA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PARA OS MEIOS DE CITAÇÃO

Outro argumento eivado de consistência fática é a de que não houve citação válida, o que geraria a nulidade. Tal argumento está sem qualquer prova que o demonstre.

De outra senda, o que se verifica, é um processo que vem obedecendo seu trâmite regular, com a citação válida, tanto que já houve resposta escrita apresentada pelo advogado do paciente, já havendo, até mesmo a juntada das alegações finais. Assim, não prospera tal pleito, que se encontra no presente
writ
sem qualquer demonstração de sua existência.

4 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APONTADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA (7.150KG DE CRACK). GARANTIA DO ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que haviam fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. No caso dos autos, constata-se que, após a averiguação das informações recebidas pelos policiais da equipe antitóxicos, por meio de campana em frente à casa do paciente para se certificarem da grande probabilidade da prática de crime, realizaram a abordagem no local que estavam três indivíduos que negociavam claramente um tablete de droga (o qual estava "escancaradamente" nas mãos do paciente) apreendendo, ao fim, mais de 7,150kg de crack. Assim, conforme destacado pela Corte de origem, diante das providências prévias realizadas pela polícia não se cogita da falta de justa causa para o ingresso na residência ou nulidade do flagrante, haja vista não tratar-se de mera desconfiança ou suspeita, mas de fundadas suspeitas da prática do tráfico ilícito de entorpecentes. 3. As instâncias ordinárias decretaram a prisão preventiva em debate de forma fundamentada, tendo sido destacada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a partir da grande quantidade e da natureza da droga apreendida - 7,150kg de crack -, circunstância que demonstra risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. Consoante o entendimento da egrégia 5ª Turma desta Corte Superior de Justiça "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" ( AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020). Nesse contexto, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 761345 PR 2022/0242192-6, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2023